Tribunal: TJDFT
Processo: 0705197-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFLEXO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. ATENDIMENTO MÉDICO. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. DEMORA NO INÍCIO DO TRATAMENTO E NA DEFINIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS. AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE. ÓBITO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO DEVIDA.
I – As razões da apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença, ainda que de forma concisa. Observância do princípio da dialeticidade.
II - A responsabilidade do Estado por omissão é subjetiva, por isso exige, além da prova do dano e do nexo de causalidade, a comprovação da conduta culposa ou dolosa.
III - A negligência estatal na prestação de serviços médicos ficou demonstrada, pois a paciente, diagnosticada com câncer de endométrio, somente iniciou o tratamento oncológico após cinco meses do diagnóstico, associado a uma sequência de atrasos, como a de realização de exames de estadiamentos completos em tempo adequado, em se marcar cirurgia quando ainda era possível e em se resolver as complicações urinárias pela urologia, o que impossibilitou a adequada realização do tratamento e culminou na possível morte precoce, em vista da evolução rápida e agressiva da doença.
IV - Comprovados os elementos da responsabilidade civil do Estado, procede a pretensão indenizatória por danos morais. Mantida a r. sentença.
V - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Majorado o valor fixado pela r. sentença.
VI – A ação foi patrocinada pela Defensoria Pública contra o Distrito Federal, que a mantém. Consoante julgamento com repercussão geral do eg. STF no RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo Distrito Federal. Reformulado o entendimento da Relatora.
VII - Apelação do autor e da Defensoria Pública parcialmente provida. Apelação do Distrito Federal desprovida.